Tribunal: TJDFT
Processo: 0750926-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750926-69.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: INSTITUTO CONHECER BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL – CN/SESI contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados pelo INSTITUTO CONHECER BRASIL (ICB): “Trata-se de Embargos à Execução opostos por INSTITUTO CONHECER BRASIL em face do SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL, referente ao processo de execução de autos n.o 0719011-96.2023.8.07.0001. Sustenta a embargante, em síntese, a existência de vícios processuais insanáveis no feito executório originário que impediriam o regular prosseguimento do trâmite processual. No mérito, defende que o contrato que serve de título executivo àqueles autos foi integralmente cumprido pela embargante, que teria adimplido todas as obrigações pactuadas, inclusive no tocante à prestação de contas prevista em seus termos. Os Embargos à Execução foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo (id. 168660382). Intimada, a parte embargada apresentou impugnação em id. 171690400, suscitando, em sede de preliminar de mérito, a intempestividade dos presentes Embargos à Execução e a inépcia da Petição Inicial. No mérito, defendeu a inocorrência de adimplemento integral do contrato objeto do processo de execução originário, justificando a reivindicação da intervenção jurisdicional através da tutela executiva. A parte embargante apresentou réplica em id. 175056922, reiterando os argumentos veiculados na exordial. Intimadas a respeito do ingresso do feito em sua fase de dilação probatória, a parte embargada requereu o julgamento antecipado da lide (id. 176299760), ao passo que a parte embargante pugnou pela produção de prova documental, mediante a apresentação de documentos pela embargada, prova testemunhal e prova pericial contábil (id. 176328429). É o relato do essencial. Decido. (...) 2. Elucidação da Matéria Fática Controvertida Fixo como pontos controvertidos, sobre os quais recairá a atividade probatória: a) o integral adimplemento, pela parte embargante, de todas as obrigações previstas no contrato que serve de título executivo ao processo de execução originário; b) a efetiva prestação de contas na forma estabelecida no instrumento contratual; e c) a consequente existência de liquidez, certeza e exigibilidade das obrigações inseridas no título executivo extrajudicial que instrui o feito executório. Distribuo o ônus da prova na forma determinada pelo art. 373, caput, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar, nos presentes autos, a necessidade de sua distribuição dinâmica de forma diversa da prevista na legislação processual. Para a elucidação dos pontos controvertidos, entendo necessário o ingresso do feito em sua fase de dilação probatória. Para tanto, passo à análise individualizada dos pedidos de produção das distintas espécies probatórias pelas parte embargante. 2.1. Prova Documental Nos termos dos arts. 396 e ss. do Código de Processo Civil, defiro a produção de prova documental, consistente na determinação de apresentação, pela parte embargada, da documentação que se encontra sob sua exclusiva posse, a saber: a) Cópia integral do processo/procedimento administrativo que gerou o Contrato de Patrocínio SESI-CN 060/2018; b) Cópia integral do Processo SESI/CN0232/2018, onde foi apresentada a “PROPOSTA DE PATROCÍNIO” devidamente aprovada pelo SESI/CN e onde foram juntadas as prestações de conta referentes ao contrato de patrocínio sob exame; e c) Cópia dos processos/decisões/pareceres em que os conselheiros do Conselho Nacional do SESI aprovaram as contas relativas ao ano de 2018 e que subsidiaram a Resolução SESI/CN no 0045/2019. Para tanto, concedo à parte embargada o prazo de 15 (quinze) dias. (...) 3. Dispositivo Pelo exposto, afasto as preliminares suscitadas pela parte embargada e, para fins de elucidação da matéria fática controvertida dos presentes Embargos à Execução, determino o ingresso do feito em sua fase de dilação probatória com a produção de prova documental e pericial contábil. Para tanto, determino: 3.1. Intime-se a parte embargada para que junte aos autos a documentação mencionada no "item 2.1." da presente decisão. Prazo: 15 (quinze) dias. 3.2. Após, abra-se vista dos autos à parte embargante para, querendo, se manifestar a seu respeito, nos termos dos arts. 9o e 10, c./c. art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. 3.3. Decorridos os prazos, retornem-se os autos conclusos para apreciação e e determinação de prosseguimento do feito com a produção da prova pericial deferida.” O Agravante sustenta que “o processo CN0232/2018 contém o procedimento que gerou o Contrato de Patrocínio CN060/2018, e as prestações de contas correspondentes, que foram apresentadas pela parte Agravante. Assim, não há necessidade de apresentação destes documentos, que já constam do processo de Execução no 0719011-96.2023.8.07.0001”. Salienta que “todas as informações necessárias para a compreensão do desacerto das contas apresentadas foram apresentadas de forma precisa e oportuna sem que a parte se opusesse em nenhum momento à alegada ausência de informações, limitando-se, apenas, a não apresentar qualquer resposta às notificações enviadas pela Agravante”. Afirma que “a documentação solicitada a ser acostada aos autos trata-se de processo sigiloso do Conselho Nacional do SESI, de forma que sua exibição completa não pode ser determinada sem a devida justificativa legal para tanto, bem como sem deixar de observância das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, uma vez que há dados pessoais sensíveis nos referidos documentos, bem como a apresentação poderá acarretar no vazamento de informações institucionais e estratégicas”. Conclui que, “uma vez que a parte e o Juízo não indicaram a necessidade concreta da íntegra do processo, desnecessário e inadmissível o pedido. Em verdade, as informações que a parte Agravada alega necessitar estão dispostas nas notificações extrajudiciais encaminhadas, além de e-mails trocados pelas partes onde são comunicadas as irregularidades constatadas, todas já acostadas nos autos do processo de no 0727753-13.2023.8.07.0001 e 0719011-96.2023.8.07.0001”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “a fim de se afastar as penas da presunção de veracidade (art. 400, inciso I, do CPC) até decisão final do presente agravo” e, ao final, o seu provimento “com vistas à dispensa da apresentação da documentação determinada pelo Juízo de origem”. Subsidiariamente, postula a “reabertura de prazo processual de 10 dias para a Agravante apresentar os documentos” e “Que os documentos que venham compor os autos sejam tarjados em relação as partes e informações dispositivas que não tenham relação com a matéria e fixação dos pontos controvertidos pelo Juízo de Origem”. Preparo recolhido (ID 53935207). É o relatório. Decido. A alegação da Agravante de que “a documentação solicitada a ser acostada aos autos trata-se de processo sigiloso do Conselho Nacional do SESI”, não justifica a resistência à exibição. A ordem de exibição encontra apoio nos artigos 370 e 396 do Código de Processo Civil, dispositivos que têm a seguinte redação: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” (...) “Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.” A processo administrativo, por seu próprio objeto e finalidade, pode conter subsídios probatórios a respeito dos fatos controvertidos da causa e por isso sua exibição foi corretamente determinada. Na síntese de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “O CPC, art. 396, atribui ao juiz o poder de ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se ache em seu poder. Essa determinação poderá ser dada de ofício (CPC, art. 370) ou a requerimento da parte. (Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 12a ed., Saraiva, 2016, p. 48)” Mas é preciso ressalvar que o processo administrativo pode conter documentos, dados e elementos sensíveis à segurança e ao sigilo das atividades da Agravante e de terceiros, o que, em princípio, daria respaldo à escusa de exibição, nos termos do artigo 404, incisos IV e V, do Código de Processo Civil: “Art. 404. A parte e o terceiro se escusam de exibir, em juízo, o documento ou a coisa se: (...) IV - sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo; V - subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição;” Como não é possível aquilatar, de antemão, qual a parte ou as partes do processo administrativo devem eventualmente ser preservadas e, portanto, não podem ser transpostas para o caderno processual da demanda, cumpre observar o disposto no parágrafo único do citado artigo 404: o documento deve ser apresentado e o juiz determinará a extração daquilo que interessa ao julgamento do litígio e não está protegido pelo segredo que deve ser resguardado pelos Agravantes. Consoante explana Guilherme Rizzo Amaral: “Parece claro que, apesar da má redação do dispositivo, o procedimento, aqui, deva ser o seguinte: a parte ou o terceiro exibirão a íntegra do documento tão somente ao juiz, e em segredo de justiça. Verificando ser aplicável a escusa parcial invocada pela parte, o juiz determinará a extração de cópia parcial do documento – leia-se, apenas da parte que possa ser exibida – certificando nos autos ter inspecionado o documento e escusado a parte ou o terceiro de sua exibição integral. (Comentários às Alterações do Novo CPC, 2015, RT, p. 529)” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator